Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA.
1. Não obstante a previsão legal acerca da prévia intimação das partes quando do reconhecimento pelo magistrado de matérias de ordem pública, é relevante esclarecer que o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no presente caso.
2. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do espólio (viúva e três filhas menores de idade), efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem.
3. A existência de outro imóvel em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia.
4. Negou-se provimento ao recurso.